Tribunal: TJPA
Processo: 0801361-48.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801361-48.2022.8.14.0045

RECORRENTE/RECORRIDO: FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido de revogação de custódia cautelar em sede de recurso em sentido estrito, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve o emprego do recurso como substitutivo de
habeas corpus
. Inteligência do art. 30, I, a) do RITJPA.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA REJEITADA.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

3.
In casu
, o juízo recorrido empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como pela presença de circunstância qualificadora, inexistindo espaço para reconhecimento de nulidade sob o ângulo pretendido.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

4. À míngua de comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, descabe cogitar de sua absolvição sumária, devendo a presença da mencionada causa excludente de antijuridicidade ser apreciada no âmbito do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais.

5. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ACUSATÓRIO. QUALIFICADORA REJEITADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPORTE FÁTICO PARA INCLUSÃO DA ADJETIVADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL EVIDENCIADO.

6. Embora a sentença recorrida tenha afastado a incidência da qualificadora referente ao motivo fútil, extrai-se do depoimento prestado pelas testemunhas versão segundo a qual o acusado teria esfaqueado a vítima, porque ela tinha lhe dado um tapa no rosto, tendo o réu admitido em juízo que devia dinheiro ao ofendido, a evidenciar o suporte indiciário que autoriza o reconhecimento da qualificadora encartada no art. 121, §2º, II, do CP (vide TJDFT, RESE n. 0704508-11.2021.8.07.0011).

7. Incide, nesse particular, o entendimento do STJ segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (STJ, REsp n. 1713312/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

FURTO. CRIME CONEXO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

8. Consoante diretriz interpretativa das Cortes de Justiça Estaduais, “a competência constitucional do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados.” (TJMG, RESE n. 0039483-67.2013.8.13.0188), o que enseja a reforma do referido tópico da sentença impugnada.

9. Recurso ministerial conhecido e provido para reformar a sentença objurgada, pronunciando o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990 e art. 155, caput, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso defensivo e, nessa extensão, negar provimento à irresignação, bem como conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA que pronunciou Fernando Oliveira de Sousa pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV do CP c/c art. 1º da Lei n. 8.072/90, afastando a incidência da qualificadora encartada no §2º, II, do mesmo dispositivo, e impronunciando o acusado quanto à prática do crime conexo previsto no art. 155 do CP (ID 13940352).

Em razões recursais (ID 13940358), a defesa pede, inicialmente, pela revogação da custódia preventiva do recorrente. Alega, nesse particular, que o decreto constritivo está baseado em fundamentação inidônea e extemporânea, aspectos que autorizariam a expedição de alvará de soltura, ainda que clausulado, em favor do réu, máxime considerando a favorabilidade de seus predicados pessoais.

Além disso, postula pela anulação da sentença de pronúncia em razão de suposto excesso de linguagem. Por fim, pugna pela absolvição sumária do recorrente, articulando que sua conduta teria ocorrido em contexto de legítima defesa.

O Ministério Público, por sua vez, recorre objetivando que a pronúncia do acusado passe a contemplar a incidência da qualificadora alusiva ao motivo fútil, bem como a prática do crime conexo de furto, com a regular submissão de tais aspectos ao Conselho de Sentença (ID 13940357).

Defesa e acusação contrarrazoaram em ID 13940364 e ID 13940361, respectivamente, oportunidade em que se manifestaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa.

O juízo recorrido manteve a sentença objurgada por seus próprios fundamentos (ID 13940368).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso defensivo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento, bem como pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (ID 15067793).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial do recurso defensivo
.

O recurso em sentido estrito não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (vide
RESE n. 0805898-06.2021.8.14.0051
, relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira;
RESE n. 0014844-77.2017.8.14.0006
, relatora Desembargadora Vânia Fortes Bitar).

Demais disso, a legalidade da custódia cautelar do paciente já foi examinada de forma exauriente no âmbito do
HC n. 0812010-13.2022.8.14.0000
, oportunidade em que a Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça chancelou os fundamentos manejados pelo juízo recorrido para impor a prisão do paciente, o que afasta,
prima facie
, a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da custódia, mormente considerando que a decisão de pronúncia consignou a permanência das circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a decretação da prisão (ID 13940352, pág. 15-16).

No mérito
, a pretensão recursal da
defesa
não comporta provimento.

Inicialmente, registro que o pleito anulatório da sentença de pronúncia em razão de suposto excesso de linguagem não encontra amparo na literalidade do
decisum
impugnado.

Ao contrário da argumentação defensiva, tenho que o juízo recorrido empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença impugnada:

“Nessa esteira, a materialidade do crime está comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico da vítima KLEONES DE SOUSA BEZERRA, alcunha RICARDO, registrando morte causada por arma branca, mediante ferimentos na região cervical posterior e escapular – ID 55145282 - Pág. 11/13; Relatório de investigação de local de crime contendo acervo fotográfico – ID 55145282 - Pág. 9/10; Auto de apreensão (uma motocicleta HONDA CG 160 START, PLACA QVB 1561, ANO/MODELO 2019/2020, PRETA; UM CELULAR MARCA LG, PRETO) – ID 55145276 - Pág. 9; Auto de exame de corpo de delito do acusado sem registro de lesões – ID 55145276 - Pág. 10; bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiências de instrução.

Em continuidade, os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam dos elementos probatórios constantes dos autos.

[...]

Observa-se durante a instrução processual, analisando o interrogatório do acusado, bem como os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas, o que aparenta nesta fase processual, haver indícios que demonstram a participação do réu FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA no delito sob apuração, sem o juízo de certeza, que somente cabe aos juízes do mérito.

[...]

Por outro lado, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença a qualificadora disposta no art. 121, §2º, IV, do CP, que trata da eventual prática do crime mediante “traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, consistente em ter o acusado supostamente desferido os golpes de arma branca (provavelmente faca ou canivete), nas costas da vítima, ao que tudo indica quanto ainda estava na garupa da moto, conforme relatado pela testemunha policial militar, surpreendendo-a, dificultando a defesa da vítima, vindo a vítima a cair no chão e, em seguida, desferido os demais golpes nas costas da vítima, para, em tese, assegurar a sua morte, conforme narrado na denúncia.

Tais indícios encontram ressonância do auto de exame cadavérico da vítima e acervo fotográfico do corpo da vítima que fora encontrada em decúbito dorsal, no matagal, apresentando lesões na região cervical (nuca) e nas costas (tórax), conforme fotografias e relatório de local de crime apontando três lesões.

Ressalta-se que, em que pese a descrição do exame cadavérico da vítima descrever lesão escapular, consta marcação no croqui que acompanha o exame, lesão na região 7, do tórax posterior, ou seja, nas costas, o que guarda ressonância com a fotografia do corpo da vítima, havendo lesão nas costas, região toráxica, todas provocadas por arma branca.

Por fim, o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. O tribunal leigo deve conhecer o delito integralmente, nos limites da pronúncia, não podendo o Juiz togado subtrair-lhe o conhecimento da causa. (ID 13940351 - Pág. 4/13)

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito de nulidade, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

De resto, a pretensão do recorrente é manifestamente contrária ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para quem “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras” descritas na denúncia, é que “constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.” (RHC n. 102.953/PA, relatora Ministra Laurita Vaz).

Também inexiste espaço para cogitar de absolvição sumária fundada em legítima defesa.

Neste particular, convém ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, tal como fundamentado pelo juízo
a quo:

[...] não há a presença manifesta, na presente fase procedimental, da causa excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, c/c 25, ambos do CP), porquanto não se estaria diante de circunstância de agressão injusta, atual ou iminente, mediante uso moderado dos meios necessários entre àqueles postos à disposição do agredido, utilizados sem excessos e suficientes para repeli-la, para resguardar qualquer bem jurídico próprio ou alheio, tendo o agente demonstrado conhecer a circunstância do fato justificante e agir acobertado por ela. Em que pese a tese de o acusado ter sido pego de surpresa, por cobrança de dívida de droga, após ter sofrido um tapa no rosto desferido pela vítima, quando teria aceitado transitar de motocicleta na garupa da vítima, afastando-se da cidade de Cumaru do Norte, não há nesta fase procedimental, prova cabal de que o acusado FERNANDO teria agido em legítima defesa, na medida em que as testemunhas policiais militares responsáveis por sua prisão, declararam que o acusado estaria na garupa da motocicleta da vítima, mototaxista, quando teriam se desentendido, por motivo não sabido e, em dado momento, a vítima teria desferido um tapa no rosto de FERNANDO que, por sua vez, teria desferido golpes de arma branca (provavelmente faca ou canivete) nas costas das vítima que veio a cair no chão e, prosseguindo na execução, o acusado teria desferido o restante dos golpes para, em tese, assegurar a morte da vítima. Conquanto as testemunhas tenham relatado que o acusado teria sofrido um tapa no rosto desferido pela vítima e que o acusado teria sido ferido na mão, há dúvidas quanto a alegada luta corporal, assim quanto a alegada presença de agressão injusta e iminente pela vítima em face do acusado, na medida em que o auto de exame de corpo de delito do acusado não registrou lesões e o sinal que o acusado mostrou no dedo durante a audiência é pequeno, quase imperceptível, de modo que há dúvidas, inclusive quanto ao uso moderado de meios necessários para repelí-la. (ID 13940351 - Pág. 10/11).

À vista de tal motivação, tenho que o juízo recorrido não dissentiu do entendimento jurisprudencial segundo o qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE
0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simone Lucindo; STJ,
REsp N. 1.782.240/MG
, Relator Ministro Nefi Cordeiro.

Destarte, a análise das circunstâncias do delito, para apurar se o recorrente agiu sob o manto da legítima defesa após injusta provocação da vítima, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado dos elementos de prova.

Por outro lado,
o recurso ministerial é admissível e merece ser provido.

Sob tal ângulo, saliento que a sentença recorrida afastou a incidência da qualificadora referente ao motivo fútil, ao entendimento de que não fora evidenciada, ao longo da instrução, a motivação que ensejara a prática criminosa.

Porém, extrai-se do depoimento prestado pelas testemunhas Herivelton Tamerson Pereira Cardoso e Marcos Vinícius Pereira Cardoso, apreciados no
decisum
objurgado em ID 13940351 - Pág. 6/7, versão segundo a qual o acusado esfaqueara a vítima, porque ela supostamente teria lhe dado um tapa no rosto, tendo o réu admitido em juízo que devia dinheiro ao ofendido.

Nesse contexto, tenho que existe suporte indiciário que autoriza o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil (tapa dado pela vítima no rosto do réu) (vide TJDFT,
RESE n. 0704508-11.2021.8.07.0011
, relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti), de modo que a referida adjetivadora deve ser incluída na sentença de pronúncia, porquanto “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (STJ,
REsp n. 1713312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Além disso, verifica-se que a sentença objurgada impronunciou o acusado quanto à prática do crime conexo previsto no art. 155, caput, do CP com base na seguinte motivação:

A denúncia imputa a prática do crime de furto simples previsto no art. 155, do CP em desfavor do acusado, ao que tudo indica, por ter sido localizado na posse de bens da vítima, conforme auto de apreensão (uma motocicleta HONDA CG 160 START, PLACA QVB 1561, ANO/MODELO 2019/2020, PRETA; UM CELULAR MARCA LG, PRETO) – ID 55145276 - Pág. 9.

Ocorre que a denúncia descreve que o acusado “se apropriou dos pertences da vítima para fugir do local e que iria se desfazer deles quando chegasse em Redenção”.

Ou seja, a denúncia não descreve que o acusado subtraiu os bens da vítima, para si ou para outrem, com “animus rem sibi haendi”, que se trata da vontade e consciência de possuir determinada coisa, mediante a subtração, o que seria o dolo próprio do crime patrimonial.

Ademais, no decorrer da instrução processual, restou demonstrado que a posse, em tese, dos bens da vítima pelo acusado, teria ocorrido em decorrência do contexto da fuga após a suposta prática do crime doloso contra a vida, não havendo qualquer indício da consciência e vontade do acusado em subtrair os bens para si ou para outrem, consistente no eventual dolo próprio do crime patrimonial.” (ID 13940351 - Pág. 13/14)

Sem embargo, registro que a motivação supra é manifestamente contrária à jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais para quem “a competência constitucional do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados.” (TJMG,
RESE n. 0039483-67.2013.8.13.0188
,
relator Desembargador Doorgal Borges de Andrada; TJMG,
RESE n. 0027387-34.2020.8.13.0686
, relator Desembargador Dirceu Walace Baroni).

Diante do exposto, (i) conheço

parcialmente do recurso defensivo, e, nessa extensão, nego-lhe provimento e (ii) conheço e dou provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença objurgada, pronunciando o réu FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990 e art. 155, caput, do Código Penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/08/2024